Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONVERSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INCOMPATÍVEL. DECISÃO COLEGIADA. QUESTÃO SUSCITADA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA.

1. Na forma do art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias e, sendo tempestivos, interrompem o prazo para interposição de outros recursos (art. 1.026);

2. Na espécie, são os embargos de declaração intempestivos porque opostos em prazo superior ao legalmente previstos, não sendo possível, por absoluta impropriedade, sua conversão em agravo de instrumento, já que inadmissível esta espécie recursal contra decisões colegiadas;

3. Analisada de ofício e oportunamente rejeitada a questão relativa à intempestividade do agravo de instrumento interposto pelo embargado;

4.O fato de os embargos de declaração serem intempestivos, por si só, não induz má-fé da embargante na interposição do recurso, razão porque indevida a aplicação de multa pleiteada em contrarrazões;
5. Embargos Não conhecidos. Conhecido de ofício da questão relativa à intempestividade do agravo de instrumento para rejeitá-la.